Tribunal: TJSP
Processo: 1021998-43.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA – ACIDENTE VEICULAR – É incontroverso que o motorista réu perdeu o controle do veículo que operava (Ford Fiesta), tendo, neste contexto, adentrado subitamente à pista de rolamento (primeira faixa) na qual vinha trafegando o automóvel segurado (Escort) – Condutor réu que, ao tentar desviar de terceiro veículo, perdeu o controle sobre seu carro, pelo que

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA – ACIDENTE VEICULAR – É incontroverso que o motorista réu perdeu o controle do veículo que operava (Ford Fiesta), tendo, neste contexto, adentrado subitamente à pista de rolamento (primeira faixa) na qual vinha trafegando o automóvel segurado (Escort) – Condutor réu que, ao tentar desviar de terceiro veículo, perdeu o controle sobre seu carro, pelo que 'rodou' na pista e passou da terceira faixa de rolamento, para a primeira – Veículo do segurado que não conseguiu evitar o acidente, tendo sido surpreendido pela súbita transposição de faixas realizada pelo veículo do réu - É indiferente se, ao chocarem-se os automóveis, o Fiesta desgovernado ainda estava em movimento ou já tinha parado, na medida foi o réu o causador do acidente, havendo nexo de causalidade entre sua conduta, qual seja, perder a direção do Fiesta e invadir pista lateral, e o prejuízo ora reclamado – Art. 28 do Código Brasileiro de Trânsito que determina caber aos condutores manter domínio integral e constante de seus veículos, conduzindo-os com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito - Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC – Indenização devida – Honorários sucumbenciais majorados – RECURSO DESPROVIDO